Tribunal: TJDFT
Processo: 0711134-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PARA EMENDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu ação de arrolamento sumário, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, diante do descumprimento de reiteradas determinações para emenda da inicial e juntada de documentos indispensáveis à instrução do processo. A parte apelante alegou dificuldade na obtenção de documentos em diferentes unidades da federação e ausência de prazo razoável para regularização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da petição inicial foi adequado, considerando as dificuldades alegadas para obtenção de documentos e o cumprimento parcial das determinações judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 321 do CPC impõe ao autor o dever de emendar a petição inicial para corrigir vícios ou suprir a ausência de documentos essenciais, sob pena de indeferimento.
4. A parte autora foi intimada seis vezes para emendar a inicial, com prazo derradeiro de 20 dias, mas não apresentou todos os documentos necessários, incluindo certidões atualizadas e averbação do formal de partilha na matrícula do imóvel inventariado.
5. Ainda que algumas dificuldades tenham sido alegadas, o cumprimento parcial não é suficiente para atender ao comando judicial, uma vez que a ausência de documentos essenciais inviabiliza a análise de mérito e o prosseguimento regular do feito.
6. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, o não cumprimento de determinações de emenda à inicial enseja o indeferimento da peça inaugural e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
7. Não há condenação em honorários recursais, uma vez que não houve o aperfeiçoamento da relação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento de determinações judiciais para emenda da petição inicial, especialmente quanto à juntada de documentos essenciais, enseja o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o artigo 485, I, do CPC.
2. A alegação de dificuldades na obtenção de documentos não afasta o dever do autor de cumprir integralmente as determinações judiciais no prazo concedido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, VI; 485, I. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1885036, 07110316420248070001, Relatora: LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, julgado em 27/6/2024, publicado no DJE em 10/7/2024.